Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por Cristiano Jesus de Alecrim. Na peça vestibular, redigida de próprio punho pelo requerente, este postula a revisão da sua pena e ou a aplicação de leis que lhe sejam mais benéficas, sem, contudo, especificar quais normas legais poderiam incidir ao seu caso. A peça foi autuada e a mim distribuída em 16/03/2022. Em razão das condições apresentadas e,em homenagem ao consagrado direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”, CF), determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública para análise sobre a viabilidade de ajuizamento de ação em questão e, caso entendesse pelo cabimento, que fosse adequada a petição inicial na forma da lei. A diligente Defensoria Pública, após análise da situação, manifestou-se pela impossibilidade do pleito, ante a falta de previsão legal, ao tempo em que noticiou que o peticionante cumpre pena total de 41 anos e 6 meses em razão de diversas condenações relativas a cinco processos. Desse total, o peticionante resgatou 5 anos , 4 meses e 11 dias, estando incluso no regime fechado. Narra a Defensoria que em dois processos o juízo das execuções deferiu pedido de aplicação retroativa da Lei 13.654/2018, afastando a incidência da majorante do uso de arma branca. E, quanto aos demais processos, não seria o caso de cabimento de haver revisão criminal ou, mesmo, de se vislumbrar algum constrangimento ilegal a ponto de se postular ordem concessiva em habeas corpus. No que concerne aos pleitos sobre prisão domiciliar, redução da pena por bom comportamento e trabalho externo, afirma a Defensoria que, ou não há respaldo legal para a concessão ou inexiste decisão do juízo das execuções sobre os mesmos. A manifestação da Defensoria veio acompanhada dos documentos anexados ao Id. 39286713/14. A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos pelo não conhecimento e ou pelo indeferimento dos pleitos, Id. 39351030. Decido. No caso, verifica-se, pelo exposto na peça embrionária, que os pedidos do requerente são os seguintes: a) revisão geral das penas resultantes das condenações acima; b) aplicação de nova lei mais benéfica, mas sem especificar qual seria; c) a concessão de benefícios na execução penal, tais como a prisão domiciliar humanitária e trabalhos externo. Como como já mencionado, a Defensoria Pública manifestou-se pela impossibilidade do pedido seja porque não há base legal, seja porque tais pleitos não foram submetidos ao juízo competente. Assim, embora tenha admitido o processamento da presente petição, analisando com maior percuciência o caso, tenho que o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento, primeiramente por não se amoldar às hipóteses previstas na lei de regência e, depois, para que não ocorra a supressão de instância, como bem salientado pelo Defesa. Com fundamento nesses argumentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão da ausência dos requisitos mínimos para o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe.